Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-08.2021.8.11.0030
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000483-08.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 063.229.461-29 (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO RIBEIRO TAQUES - CPF: 345.697.661-53 (ASSISTENTE), ERLY CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 537.671.951-00 (ASSISTENTE), JOSIELEN SANTOS E SILVA - CPF: 017.321.016-39 (ASSISTENTE), LUIZ AUGUSTO ALBUQUERQUE CORADIN - CPF: 063.229.551-10 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE - CPF: 581.639.641-20 (ASSISTENTE), QUEILA DE ALBUQUERQUE - CPF: 021.836.541-12 (ASSISTENTE), ROSIVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 022.543.031-20 (ASSISTENTE), EDYLAINE CRISTINA PERES E SILVA - CPF: 027.821.041-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO – ATOS VOLUNTÁRIOS - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – JULGADO DO STJ – PROVAS SUFICIENTES – CÁRCERE PRIVADO - NARRATIVAS DA VÍTIMA – IMPEDIMENTO DE LOCOMOÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMT - ATIPICIDADE DO FATO –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

“
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11).

Para a caracterização do cárcere privado pressupõe que a vítima seja “
impedida de sair do local onde se encontra
” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

“A absolvição do apelante quanto à prática do crime de cárcere privado é medida que se impõe, diante das provas constantes nos autos que não foram suficientes para comprovar que o acusado restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em casa.”
(TJMT, AP NU 0012207-85.2013.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000483-08.2021.8.11.0030 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOBRES

APELANTE(S): GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJE nº 1000483-08.2021.8.11.0030), que o condenou por ameaça e cárcere privado a 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto –art. 147 e art. 148, ambos do CP- (ID 151301272).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 151301276).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOBRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 151301280).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação criminal – Ameaça e cárcere privado e descumprimento de medidas protetivas (artigo 147 e artigo 148, ambos do Código Penal e artigo 24-A, da Lei 11.340/06) – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição, ao argumento de fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas robustas comprovando as práticas delitivas pelas quais o apelante foi devidamente condenado – A palavra da vítima, no tocante ao crime que envolve relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade – Havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver o acusado. Pelo desprovimento do apelo.
”
(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 154630692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

No dia de 24 de setembro de 2020, por volta da 23h40min, na residência localizada na Avenida Moacir Parzianello, s/n., Bairro Jardim Glória, Município de Nobres-MT, o denunciado GUSTAVO ALBUQUERQUE OLIVEIRA ameaçou por palavra, de causar mal injusto e grave, sua namorada Edylaine Cristina Pires da Silva, bem como privou sua liberdade mediante cárcere privado. Conforme apurado, a vítima Edylaine Cristina Pires da Silva e o denunciado eram namorados e, na data e local dos fatos, GUSTAVO ALBUQUERQUE OLIVEIRA chegou embriagado na residência onde a vítima se encontrava, proferindo xingamentos e palavrões, passando a ameaçá-la de morte, dizendo que “iria destruir a casa e a vida dela, e que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém”, o que a motivou a representá-lo criminalmente (Cf. Termo de Representação Criminal de fl. 12; e Boletim de Ocorrência n. 2020.230565). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a Vossa Excelência DENÚNCIA em desfavor de GUSTAVO ALBUQUERQUE OLIVEIRA , como incurso nas sanções do art. 147 e art. 148, caput, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal), com as disposições da Lei 11.340/20061 [...]”
(Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça – ID 151301229).

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Das provas coligidas nos autos, restou clarividente a ocorrência dos fatos narrados na exordial acusatória, sobretudo diante da narrativa da vítima e dos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

Observa-se que a vítima, ainda muito abalada psicologicamente, narrou a ocorrência das ameaças, além da informação de ter sido trancada em sua residência pelo acusado.

Alegando ainda que tais atitudes eram corriqueiras pelo acusado, além de afirmar que sempre procurou informar a família do acusado acerca de tais ocorrências, fato este confirmado pela genitora do acusado, Sra. Queila de Albuquerque, que afirmou em Juízo que a vítima lhe encaminhava mensagens com as ameaças. [...]

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido autoriza a condenação, diante dos elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

Além disso, às demais provas produzidas nos autos constituem elementos probatórios suficientemente aptos a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

Consigne-se que nenhuma testemunha foi inquirida ou outro meio de prova foi produzido nos autos no sentido de eximir o acusado da prática do fato delituoso em questão, tal qual descrito na peça acusatória, nada havendo a infirmar as seguras provas de autoria e materialidade produzidas nesta ação penal quanto ao crime de ameaça, narrada na peça vestibular.

Assim, as provas colhidas nos autos constituem elementos probatórios suficientemente e aptos a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação. III – Dispositivo. Posto isso, julga-se PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o acusado GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 147 e 148, ambos do Código Penal [...].

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixando a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal. [...]

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal.

Diante da natureza do delito, incabível a substituição do artigo 44 do Código Penal. Desde logo, UNIFICA-SE as sanções penais totalizando 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime ABERTO, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do CP.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 151301272)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Edylaine Cristina Pires e Silva, vítima (ID 151301199), Queila de Albuquerque, informante (ID. 151301212), Josielen Santos e Silva, testemunha (ID 151301212), Luiz Augusto Albuquerque Coradin, testemunha (ID 151301214), Erli Conceição De Almeida, testemunha (ID 151301216), e o apelante (ID 151301206).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edylaine Cristina Pires e Silva, Erli Conceição de Almeida, Queila de Albuquerque, Marcos Antonio de Albuquerque, Josielen Santos e Silva e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 151301263).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que o apelante verbalizou que “
iria destruir a casa e [...] se não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém
”, somadas aos relatos prestados por Josielen Santos e Silva [testemunha] de que GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA chegou em sua residência [onde a vítima estava abrigada] “
transtornado e [...] muito agressivo”
confirmam as ameaças descritas na denúncia.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Sob essa ótica, reconhece-se que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Frise-se que “
não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018).

Logo, deve ser mantida a condenação pela ameaça.

Quanto ao cárcere privado, a vítima [Edylaine Cristina Pires e Silva] não apontou, em suas narrativas [investigativa e judicial], qualquer ato do apelante no sentido de impedi-la de sair da residência ou que tentou ir embora e foi coagida a permanecer no local, limitando-se a afirmar que o apelante trancou ambos no quarto, enquanto estavam discutindo, por aproximadamente 5h (cinco horas), e ao amanhecer foi embora.

No caso, não se verifica que a vítima, mediante coação moral irresistível ou com emprego de força física, fora impossibilitada de deixar a casa, a tornar atípica a conduta.

Com efeito, o cárcere privado pressupõe que a vítima seja “
impedida de sair do local onde se encontra
” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Em situações análogas, este e. Tribunal decidiu:

“A absolvição do apelante quanto à prática do crime de cárcere privado é medida que se impõe, diante das provas constantes nos autos que não foram suficientes para comprovar que o acusado restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em casa.”
(AP NU 0012207-85.2013.8.11.0004 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.7.2014)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante do cárcere privado por não constituir o fato infração penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante do cárcere privado -art. 148, do CP-, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023